Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Presente a omissão quanto aos juros e correção monetária do valor a ser restituído à parte embargante, a integração do julgado se faz necessária.
6. Recurso conhecido e provido.